Tribunal: TJMT
Processo: 1011674-54.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011674-54.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 818.075.201-10 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência e dar parcial provimento ao recurso interposto, para que a restituição dos valores se dê na forma dobrada, conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar parcial provimento para que a repetição se dê na forma dobrada conforme entendimento do STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA OPERADORA – ENGANO JUSTIFICÁVEL – AFASTAMENTO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços essenciais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive nos casos de interrupção prolongada não solucionada, como no caso dos autos.

Comprovada a falha na prestação do serviço de telefonia/internet, é devida a compensação por danos morais, que, no caso concreto, foram fixados em R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o período de interrupção, as tentativas de resolução administrativa e a extensão do abalo experimentado pela consumidora.

A pretensão de majoração do valor indenizatório não encontra amparo quando ausente desproporcionalidade evidente na quantia fixada em primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem reavaliação judicial para aumento do montante.

A restituição simples dos valores pagos, e não em dobro, se justifica pela ausência de demonstração de má-fé ou abuso na cobrança, tratando-se de hipótese de engano justificável por parte da operadora, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença apreciou corretamente os pedidos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não se vislumbrando nulidades ou omissões a ensejar sua reforma.

A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando a reclamada à restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, bem como à indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DE APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE SE OPERAR NA FORMA DOBRADA – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir do voto condutor e julgar parcialmente provido o recurso inominado interposto pela parte reclamante.

A pretensão recursal formulada almeja a parcial reforma da sentença para o fim de majorar o quantum fixado a título de dano moral, bem assim para que a repetição do indébito se dê na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

A pretensão recursal comporta parcial provimento.

No que tange ao pleito de majoração do dano moral fixado pelo juízo de origem não tem aplicação qualquer modificação.

Infere-se da fundamentação declinada no ato sentencial que o montante estabelecido pelo juízo
a quo
se mostra conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não descurando da sua natureza sancionatória e reparatória que deve ostentar frente ao agente agressor e ao agente agredido pela conduta ilícita, respectivamente.

Nesse particular frente ao contexto constante dos autos não se infere qualquer fundamentação capaz de modificar o valor, eis que se mostra em conformidade com os padrões aplicáveis a tais hipóteses, não havendo provas de circunstâncias intensificadoras do dano a fim de possibilitar a sua majoração.

Lado outro, no que tange ao pleito que visa a incidência da dobra na repetição do indébito, tal pedido alcança sucesso.

Com efeito, constata-se dos auto que a parte recorrente experimentou cobrança que se configurou indevida ante a ausência de prestação do serviço, tendo realizado o pagamento que restou comprovado nos autos no montante de R$999,07 (novecentos e noventa e nove reais e sete centavos).

Ponto inicial acerca da incidência da repetição do indébito reside na comprovação do pagamento, o que resta documentado nos autos (Id. nº 243182165).

Decorre que a cobrança realizada em desfavor da parte autora não encontra qualquer fundamento de existir, vez que o serviço não vinha sendo prestado, o que demonstra a sua configuração como indevido, para o que, nos termos da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único) deve a restituição se dar em valor igual ao dobro do montante, indevidamente pago.

A exceção à aplicação da norma suso mencionada não se apresenta na hipótese dos autos, eis que não se produziu qualquer mínima prova a fim de demonstrar a ocorrência de erro justificável.

Demais disso, a jurisprudência indica no sentido de ser prescindível a demonstração de má-fé a fim de que tenha aplicação a norma acima citada, bastando para tanto que se tenha caracterizada tão só a ocorrência de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido colhe-se o entendimento do STJ: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

E da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA BANCÁRIA – NEGATIVA DE DÉBITO – DESCONTO EM CONTA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DANO MORAL AFASTADO – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ônus da prova que se dirigia à parte recorrida/reclamada ante a alegação de fato negativo (ausência do débito) e ainda ante as normas legais aplicáveis ao caso em tela (CDC, art. 6º inciso VIII).
Cobrança de tarifas bancárias realizadas em desfavor da parte recorrente/reclamante sem que fosse comprovada a sua legitimidade na forma da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, eis que não juntado o contrato.
Dano material que deve ser conferido na forma dobrada, eis que a conduta da parte recorrida/reclamada depõe contra a boa fé-objetiva, sendo referida situação capaz de conduzir à repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.
Dano moral que não se configura no caso em apreço ante a ausência de comprovação de circunstância ensejadora do dever de indenizar, porquanto a mera cobrança de valores, por si só, não é capaz de gerar dano moral a ser indenizado.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (N.U 1044652-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Diante de tal circunstância não se permite outra conclusão senão a de que a restituição no caso em exame deve se operar em montante equivalente ao dobro do que restou comprovadamente pago pela parte recorrente/autora.

Por tais circunstâncias é que divirjo do D. Relator para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente provido o recurso inominado para o fim de que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025